Tribunal: STF
Processo: ADI 4958
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto a expressão “que o fixe a maior” contida nos arts. 1º, caput, e 3º da Lei n. 6.402, de 8 de março de 2013, do Estado do Rio de Janeiro, a versarem sobre fixação de piso salarial. Eis o teor dos preceitos:



    Art. 1º No Estado do Rio de Janeiro, o piso salarial dos empregados, integrantes das categorias profissionais abaixo enunciadas, que não o tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho que o fixe a maior, será de:



    […]



    Art. 3º Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverão observar os valores do Piso Salarial Regional previsto em Lei Estadual em todos os editais de licitação para contratação de empresa prestadora de serviço.



    Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se também a toda administração indireta.



    Afirma usurpada competência da União para legislar sobre direito do trabalho e editar normas gerais de licitação e contratação. Diz extrapolado o limite para dispor sobre matéria delegada pela União (CF, art. 22, I , XXVII e parágrafo único). 



    Aponta a violação dos arts. 7º, VI e XXVI; 8º, VI; e 37, XXI, da Constituição Federal. 



    Cita precedentes. Menciona o julgamento conjunto das ADIs 4.375 e 4391, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de junho de 2011, em que declarada a inconstitucionalidade da expressão “que o fixe a maior” constante do caput do art. 1º da Lei n. 5.627/2009 do Estado do Rio de Janeiro.  



    Requereu, em sede de medida cautelar, a suspensão da eficácia da expressão em tela.



    Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    Em 27 de junho de 2013, o então Relator, ministro Celso de Mello, adotou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999.



    O Governador do Estado do Rio de Janeiro (petição/STF n. 36.564/2013) argui a ilegitimidade da requerente. Sustenta a atuação normativa em harmonia com as balizas da delegação federal. Evoca o princípio da proporcionalidade. Pretende seja declarada inconstitucional apenas a expressão “que o fixe a maior” presente no art. 1º, caput, da Lei local n. 6.402/2013. Postula, ainda, a atribuição de eficácia ex nunc à decisão.



    A Assembleia Legislativa (petição/STF n. 36.613/2013) noticia ajuizadas, no Tribunal de Justiça do Estado, duas ações diretas contra os mesmos preceitos. Aduz falta de pertinência temática entre o objeto da ação e as finalidades institucionais da requerente. Quanto ao mérito, assevera a constitucionalidade das disposições questionadas. Requer seja determinada a suspensão da tramitação das ADIs 0017593-86.2013.8.19.0000 e 0014032-54.2013.8.19.0000, bem como dos efeitos das medidas acauteladoras implementadas, até o julgamento definitivo deste processo. Defende a improcedência do pedido.



    O Advogado-Geral da União (petição/STF n. 17.086/2014) frisa desrespeitado o art. 22, I, da Carta da República. Remete ao pronunciamento do Tribunal nas ADIs 4.375 e 4.391, no qual proclamada a inconstitucionalidade de lei estadual que ultrapassou os limites da norma delegadora de competência privativa da União. Manifesta-se pela procedência parcial do pedido no tocante à expressão “que o fixe a maior” contida no art. 1º, caput, da Lei n. 6.402/2013.



    A proponente (petição/STF n. 22.340/2014) informa que o diploma no qual veiculados os dispositivos questionados foi revogado pela Lei n. 6.702, de 11 de março de 2014, a qual, no entanto, segundo alega, os reproduz. Afirma, assim, permanecer a situação de inconstitucionalidade. Requer o aditamento da inicial, para que se declare a inconstitucionalidade da expressão “que o fixe a maior” constante dos arts. 1º, caput, e 5º do diploma legal vigente.



    O Procurador-Geral da República tem como cabível o aditamento. Opina pela procedência, em parte, do pedido, preconizando a declaração de inconstitucionalidade da expressão “que o fixe a maior” prevista no art. 1º, caput, das Leis n. 6.402/2013 e 6.702/2014.



    Em 28 de abril de 2021, determinei que o requerente fosse intimado para, em trinta dias, esclarecer sobre a vigência do ato atacado, e, ainda, que se colhessem, em quinze dias, sucessivamente, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    A autora (petição/STF n. 60.611/2021) noticiou a edição de diversas leis fluminenses a versarem sobre a matéria discutida, culminando na atualmente vigente, de n. 8.315, 19 de março de 2019. Salientou, no ponto, que “seu art. 1º retirou a expressão ‘que o fixe a maior’, afastando-se, salvo engano, a inconstitucionalidade que maculava toda a cadeia normativa anterior que regulamentava o tema”. Requereu o aditamento a fim de ver declarada a inconstitucionalidade da expressão “que o fixe a maior” contida no art. 1º, caput, das Leis n. 6.702/2014, 6.983/2015, 7.267/2016, 7.530/2017 e 7.898/2018 do Estado do Rio de Janeiro.



    A Advocacia-Geral da União (petição/STF n. 67.833/2021) diz prejudicada parcialmente a ação no que se refere à expressão “que o fixe a maior” inserida no art. 1º da Lei n. 6.402/2013. Destaca não ocorrida modificação substancial na redação do art. 3º do diploma, uma vez que o texto foi reproduzido na Lei n. 8.315/2019, em vigor. Argumenta que o dispositivo pretende assegurar a observância do piso salarial pela Administração Pública. Manifesta-se pela improcedência do pedido no tocante ao referido art. 3º. 



    A Procuradoria-Geral da República (petição/STF n. 75.153/2021) opina pela perda superveniente de objeto. Salienta revogadas as Leis locais n. 6.402/2013, 6.072/2014, 6.983/2015, 7.267/2013, 7.530/2017 e 7.898/2018. Ressalta a ausência de pedido de aditamento para incluir-se, no objeto desta ação, o art. 3º da Lei n. 8.315/2019.



    Esse é o relato do essencial. Decido.



    2. A ação direta de inconstitucionalidade pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada, visto que a Lei n. 6.402/2013 do Estado do Rio de Janeiro foi revogada pela de n. 6.702/2014.



    Em que pesem os pedidos de aditamento formalizados pela requerente (petições/STF n. 22,340/2014 e 60.611/2021), do parecer da Procuradoria-Geral da República constato a revogação sucessiva das Leis estaduais n. 6.702/2014, 6.983/2015, 7.267/2016, 7.530/2017 e 7.898/2018, bem como a vigência da Lei n. 8.315/2019, em cujo art. 1º, caput, inexiste a expressão “que o fixe a maior”, o que sinaliza não persistir o quadro de inconstitucionalidade.



    Relativamente à irresignação veiculada na inicial contra o art. 3º da Lei estadual n. 6.402/2013, a Advocacia-Geral da União menciona que ele foi reproduzido na Lei n. 8.315/2019. Ocorre que o dispositivo dessa última não foi impugnado pela requerente em pedido de aditamento, no qual se limitou a questionar o art. 5º da Lei n. 7.898/2018, que, por sua vez, veio a ser revogada.



    O Supremo tem firme entendimento no sentido de a extinção da vigência da norma atacada em processo objetivo implicar a perda superveniente do objeto (ADI 1.094, ministro Celso de Mello, DJe de 19 de outubro de 2020; ADI 4.213, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2 de outubro de 2020; e ADI 5.053, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de dezembro de 2020).



     



    3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator